Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 2a Câmara Cível Classe Agravo Interno em Ação Rescisória Processo n. 0723115-76 Agravante(s) Maria Regina Lemos de Abreu Dias Agravado(a)(s) Cidade Nova e outro Relator(a) Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A agravante Maria Regina Lemos de Abreu Dias, por intermédio da sua advogada, Dra. Ana Carolina Reis Magalhães, OAB/DF 17.700, requer a retirada do agravo interno da pauta da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência da Segunda Câmara Cível, prevista para o dia 13/7/2020, ao argumento de “que haja possibilidade de despachar o processo com a Desembargadora relatora antes do seu julgamento”. Subsidiariamente, “manifesta sua oposição ao julgamento agendado para ocorrer por videoconferência, requerendo a retirada do processo da sessão pautada para o dia 13.07.2020, com o consequente julgamento do referido recurso de modo presencial pela Colenda 2a Câmara Cível, de modo que seja possível despachar com os pares da citada Câmara”. É o breve relatório. Decido. 2. Conforme dispõe a Portaria Conjunta n. 33 de 20 de março de 2020, deste e. TJDFT, a qual “adota medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”, no seu art. 12, “a interação das partes e advogados com magistrados, servidores, terceirizados e colaboradores deverá ser realizado por meio dos telefones e e-mails das unidades judiciais e administrativas disponibilizados na página eletrônica do TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/funcionamento/enderecos-e-telefones-old/lista-de-emails-das-varas-e-juizados), facultado à unidade disponibilizar meios de contato via ChatOnline ou audiovisual”. O § 2o do aludido dispositivo, por sua vez, preconiza que “a entrega de memoriais ou qualquer outra peça processual dirigida a unidades judiciárias deverá ser realizada obrigatoriamente mediante os meios eletrônicos disponíveis”. Consoante se verifica das normas em comento, o Gabinete desta Relatoria disponibiliza aos advogados conta de e-mail institucional para oportunizar a apresentação de memoriais, em estrita observância ao art. 12 da Portaria Conjunta n. 33/2020, de sorte que não há falar em qualquer prejuízo processual às partes e advogados. Sobreleva notar que os memoriais, conquanto não possuam previsão legal específica no âmbito recursal, vem sendo largamente utilizado na prática forense, especialmente quando não permitida sustentação oral no recurso objeto de julgamento, como na presente hipótese. Ainda, à luz do art. 364, § 2o, do CPC, muito embora disciplinando a referida peça em audiência de instrução e julgamento em processo de conhecimento, é possível extrair que os memoriais devem ser apresentados justamente nos casos de questões complexas ou de direito, substituindo-se os debates orais. Diante de tal quadro, conclui-se que a apresentação dos memoriais, oportunizada à agravante, observa integralmente o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e a Portaria Conjunta n. 33 de 20 de março de 2020, deste e. TJDFT, facultando-se à recorrente exibir subsídio fático ou jurídico para a formação da convicção desta Relatoria, não se afigurando crível que algum assunto apenas possa ser-lhe veiculado pessoalmente. Aliás, como visto, em substituição aos debates orais, os memoriais são utilizados ordinariamente em processos de maior complexidade, o que referenda a inexistência de dano à parte em razão da sistemática ora adotada. Quanto ao pedido subsidiário, sobreleva notar que, nos termos do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, as audiências e sessões de julgamento presenciais por videoconferência possuem valor jurídico equivalente ao dos atos e sessões presenciais, assegurada a publicidade dos atos e as prerrogativas processuais. Logo, não se afigura pertinente a exclusão do processo da reportada pauta de julgamento, porque, nos termos da aludida regulamentação, o mencionado ato processual tem o condão de resguardar às partes e advogados a prerrogativa de acompanhamento do julgamento, além de ressalvar os cuidados necessários relativos às medidas sanitárias e de distanciamento social diante do atual contexto de pandemia. Registre-se, ademais, que o acompanhamento das partes e dos advogados à sessão de julgamento presencial por videoconferência deve ser realizada em estrita observância aos procedimentos previstos no art. 3o da mencionada Portaria Conjunta deste e. Tribunal. 3. Com essas considerações, nos termos do art. 12 da Portaria Conjunta n. 33/2020 e do art. 2o, § 2o, da Portaria Conjunta n. 52/2020 deste e. Tribunal, indefiro o requerimento formulado ao ID 17441038, para manter o presente feito na Pauta de Julgamento da 2a Sessão Ordinária por Videoconferência da Segunda Câmara Cível, no dia 13 de julho de 2020. Publique-se. Intime-se. Brasília, julho de 2020.